Tribunal: TJDFT
Processo: 0748071-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748071-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDITO ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDITO ROSA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante nos autos da Ação de Cobrança no 0740232-04.2024.8.07.0001, ajuizada por ele contra o BANCO DO BRASIL S/A. Decisão de ID 66161989 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a parte agravante a recolher o preparo. A parte agravante peticiona no ID 66161989 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024 12:46:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador